Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 07377791-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Jeovani de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 53303822). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste -se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias . Publique-se. Brasília,15 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator